Tribunal: STF
Processo: RE 1472570
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 90, p. 1-12),   opostos pelo Ministério Público Federal, com fundamento “nos arts. 1.043 e 1.044 do Novo Código de Processo Civil c.c. os arts. 3º, 257 e 577 do Código de Processo Penal e nos art. 330 a 332 e 334 do RI/STF”, do acórdão (eDOC 88, p. 1-30) proferido pela Segunda Turma assim ementado:

“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ausência de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. Análise do caso concreto. 6. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com o tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional firmado no RE 603.616/RO, por mim relatado, Plenário, DJe 10.5.2016. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 88, p. 1)

Inicialmente, para fins de divergência jurisprudencial, indica “como paradigma o acórdão recentemente proferido pela Primeira Turma do STF nos autos do RE 1466339 AgR, cuja ementa é a seguinte: 

‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 
3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 
6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.’ (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01- 2024 PUBLIC 09-01-2024)” (eDOC 90, p. 6; grifos originais) 

 Ademais, o embargante sustenta, em síntese:

    A) “Tal qual ocorreu no presente caso, o Superior Tribunal de  Justiça concedeu habeas corpus em favor do réu, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar sem mandado. Houve também, como no caso, a interposição de recurso extraordinário pelo MPF, sendo que, no julgado apontado como paradigma, o recurso ministerial foi provido, sendo restabelecida a condenação penal do agente. Ao passo que neste recurso extraordinário prevaleceu o entendimento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o tema 280 da sistemática da repercussão geral, nos autos do RE 1466339 AgR, onde também houve tentativa de fuga da abordagem policial e posterior apreensão de substâncias  entorpecentes, a Primeira Turma do STF reconheceu que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade 'guardar', a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas  razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.” (eDOC 90, p. 6-7; grifos originais);

B) ocorrência de “similitude fática entre o acórdão aqui recorrido e o paradigma apontado, pois em ambos os casos, também em sede de  habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que não haveria justa causa prévia à entrada forçada em domicílio para prisão em flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Contudo, a conclusão final adotada pelas Turmas dessa Suprema Corte foi diversa, pois a Primeira Turma reconheceu que a tentativa de fuga e a posterior apreensão de drogas justificariam a entrada forçada em domicílio, por se tratar de flagrante de crime permanente.” (eDOC 90, p. 7; grifos originais);

C) existência de votos divergentes, no acórdão embargado, da lavra dos Ministros Nunes Marques e André Mendonça; todavia, “não obstante as pertinentes ponderações apresentadas pelos i.  Ministros, prevaleceu o voto reconhecendo que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese do Tema 280/STF.” (eDOC 90, p. 9; grifos originais);  

D)  “A constatação inequívoca da prática de delito no interior do  imóvel constitui ‘fundadas razões’ para o ingresso na residência. Era certo no momento da abordagem dos que o acusado estava consumando o delito de tráfico de drogas que, dentre os verbos previstos no tipo penal, podem ser mencionados ‘ter em depósito’, ‘trazer consigo’ e ‘guardar’. A conclusão do STJ no sentido de que inexistia indícios prévios do delito de tráfico de drogas é incompatível com as circunstâncias fáticas  expressamente indicadas na decisão recorrida pelo RE, não demonstrada violação à Tese de mérito firmada no Tema 280/RG que exige, apenas, que a operação policial se baseie em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, exatamente a hipótese objeto do presente processo. Portanto, a situação fática delineada nos autos evidencia que a apreensão de entorpecentes e a prisão em flagrante do agente não destoou da jurisprudência mandatória desse Pretório Excelso tampouco da garantia  constitucional do art. 5º, XI, que prevê a possibilidade de ingresso em residência  ‘em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,  por determinação judicial.’ (eDOC 90, p. 11; grifos originais).

Ao final, a parte embargante requer o seguinte:

“a) a intimação do ora embargado, na forma legal/regimental, para contraditar os presentes embargos; e 
b) o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência, para reformar o acórdão de f. 760-789, dando provimento ao recurso extraordinário interposto pelo MP/SP, sendo restabelecida a condenação penal imposta ao réu.” (eDOC 90, p. 12; grifos originais)

Abri vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 92, p. 1).

O ora embargado, em contrarrazões (eDOC 96, p. 1-11), alegou a inadmissibilidade dos presentes embargos de divergência; para tanto, afirmou, em suma:

    A) ausência de divergência, diante de contexto fático-probatório diverso, sobretudo porque, “diferente do caso utilizado como paradigma – em que os fatos ocorreram defronte a residência e o acusado teria empreendido fuga para o interior de sua casa – no caso em tela a fuga teria ocorrido em local diverso e, com base em uma suposta confissão, que jamais fora comprovada nos autos, os Guardas Municipais foram até a residência do Recorrido. De se frisar que, ao chegarem no local, foram recepcionados por sua ex-companheira, que prestou depoimento na fase judicial, explicando que não residia naquela casa e que os guardas foram “simplesmente entrando (...) Não se colheu, em momento algum, documento ou vídeo comprovando que o Recorrido concordou com a busca. Ainda, em audiência de instrução, o Recorrido informou que não concordou com a entrada dos Guardas Municipais em sua residência, vez que ficou a todo momento algemado dentro da viatura”(eDOC 96, p. 4-6; grifos originais);

    B) ausência de fundadas razões, porque “no caso em tela, a verdadeira ‘operação’ realizada pelos Guardas Municipais, deu-se de forma totalmente contrária à Lei, na medida em que a abordagem ocorreu em local diverso da residência do Recorrido, com base em uma denúncia anônima, de um suposto transeunte. (...) De se frisar que, nada de ilícito foi encontrado com o Recorrido na busca pessoal e que os supostos sacos contendo drogas foram localizados e vistoriados após a ordem de parada, ou seja, nada influenciaram na abordagem. De todo contexto fático-probatório, é possível verificar que, não existiam quaisquer indícios que o Recorrido estaria na posse de drogas e muito menos guardando objetos ilícitos em sua residência, não existindo fundada suspeita que justificasse a abordagem, a busca pessoal e, após, a invasão de domicílio sem mandado. Se a Guarda Municipal só pode prender uma pessoa em flagrante, utilizando-se da prerrogativa esculpida no art. 301 do Código de Processo Penal, era de se esperar que, quando estivesse diante de uma denúncia anônima de um transeunte, indica-se os canais da Polícia Civil, que é competente para investigar, não realizando uma operação com campana prévia, perseguição do suspeito e invasão de residência, sem mandado, afinal, ninguém do povo assim agiria. Diante do exposto, não existem motivos para anulação do Acórdão recorrido, sendo de rigor o improvimento do Recurso Extraordinário e a consequente manutenção da decisão que tornou nula as provas obtidas e absolveu o acusado.” (eDOC 96, p. 6-11)

Ao final, a parte embargada pede:

“a) a inadmissão dos embargos de divergência, pois o contexto fático-probatório do caso paradigma é diverso do presente, não havendo que se falar em divergência jurisprudencial. 
b) o improvimento do Recurso Extraordinário e a consequente manutenção da decisão que tornou nula as provas obtidas e absolveu o acusado.” (eDOC 96, p. 11)

É o relatório.

Decido.

De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, sobretudo do julgamento virtual pela Primeira Turma desta Corte, em 19.12.2023, do RE 1.466.339 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.1.2024 (eDOC 90, p. 16-43), considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF. 

Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.

À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 19 de agosto de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente